Tribunal: TJDFT
Processo: 0004196-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição dos réus por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontá-los como autores do crime.
2. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.